Tribunal: STF
Processo: HC 68862
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-04-14
Data de publicação: 1992-04-14

Ementa:
"HABEAS  CORPUS".  PEDIDO  DE  EXTENSAO,  AO  PACIENTE,  DOS
EFEITOS DE MEDIDA DA ESPÉCIE, DEFERIDA A  CO-RÉU,  CONTRA  O  QUAL  A
SENTENÇA DE PRONUNCIA DETERMINOU FOSSE EXPEDIDO  MANDADO  DE  PRISÃO,
SEM QUALQUER FUNDAMENTO.
         Pretensão descabida, em face da  diversidade  de  situações,
ja que, em relação ao co-réu, a sentença de pronuncia se  limitara  a
determinar a expedição de mandado de prisão, sem qualquer fundamento,
enquanto que, no tocante ao paciente, mandou recomenda-lo na  prisão,
onde ja se  achava,  por  efeito  de  anterior  decreto  de  custodia
preventiva, que não chegou a ser impugnado na impetração.
         Pedido indeferido.